Tribunal: TJES
Processo: 0021817-98.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021817-98.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO DA SILVA GALERA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento remansosamente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a pactuação de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, que são modalidades de títulos de créditos diversas da cédula de crédito bancário.

2. Não demonstrada a cumulação de outros encargos com a comissão de permanência com, é lícita sua previsão nas cédulas de crédito bancárias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021817-98.2013.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO DA SILVA GALERA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por RENATO DA SILVA GALERA, ora Apelado, em face do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 52/60v, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, bem como a abusividade da multa moratória fixada em 10%, reduzindo-a para 2% na forma do § 1º, do art. 52, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 66/86, em que aduz, em síntese, a ocorrência de julgamento extra petita, o acolhimento do pedido de rejeição liminar dos embargos à execução, a ausência de cobrança de comissão de permanência, bem como a possibilidade a reforma do capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, pugnando pela reforma da sentença.

O Apelado, embora intimado (fls. 94), não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021817-98.2013.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO DA SILVA GALERA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por RENATO DA SILVA GALERA, ora Apelado, em face do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 52/60v, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, bem como a abusividade da multa moratória fixada em 10%, reduzindo-a para 2% na forma do § 1º, do art. 52, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 66/86, em que aduz, em síntese, a ocorrência de julgamento
extra petita
, o acolhimento do pedido de rejeição liminar dos embargos à execução, a ausência de cobrança de comissão de permanência, bem como a possibilidade a reforma do capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, pugnando pela reforma da sentença.

O Apelado, embora intimado (fls. 94), não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se rejeitar, de plano, a aduzida ocorrência de julgamento
extra petita
no presente caso concreto.

Isso porque, compulsando detidamente os autos de origem, extrai-se que o Apelado aduziu, devidamente, a suposta ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, de modo que o acolhimento de sua pretensão levaria, por corolário lógico, à decretação de nulidade das respectivas cláusulas contratuais pelo Juízo
a quo
, ainda que não expressamente indicadas pela parte.

De igual modo, não prospera a pretensão de ver liminarmente rejeitados os embargos à execução, eis que, alegado o excesso de execução, o Apelado desincumbiu-se adequadamente do ônus de juntada de memória de cálculo do valor entendido como devido, consoante se vê às fls. 10, a teor do que dispunha o § 5º, do art. 739-A, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da oposição dos embargos à execução.

No que pertine ao
meritum causa
e propriamente dito, consigno que, a despeito do entendimento manifestado pelo Juízo
a qu
o
, não há no contrato firmado entre as partes, a previsão de cumulação de comissão de permanência e encargos moratórios.

Isso porque, da atenta leitura da Cédula de Crédito Bancário acostada às fls. 10/12v (dos autos da "execução de título extrajudicial" acostada ao id 9217923 (processo n. 0002562-57.2013.8.08.0024), extrai-se que, sob a rubrica “taxa de permanência”, foram previstos os juros decorrentes de eventual mora do contratante. Veja-se:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MORA: Qualquer quantia devida e não paga na época própria será considerada automaticamente em mora,
ficando sujeito o débito, do vencimento ao efetivo pagamento, a juros moratórios, conforme item 5.13
, além dos impostos que incidam ou venham a incidir, tudo de acordo com as normas do Banco Central do Brasil, as despesas de cobrança na fase extrajudicial e,
também, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o montante da dívida, em caso de execução judicial do crédito
.

Parágrafo Único: Para os efeitos desta cédula, entende-se por mora o retardamento do(a) Emitente ou Avalista(s) na liquidação da dívida. A configuração da mora independerá de qualquer aviso, notificação ou interpelação ao(a) Emitente e Avalista(s), resultando ela do simples inadimplemento.”

Portanto, compulsando detidamente os autos,
não
restou demonstrado que, no presente caso concreto, tenha havido a
cumulação
da comissão de permanência com outros encargos, prática esta que é considerada ilegal pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (nesse sentido, o agravo interno no recurso especial n. 1.656.668).

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Colendo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0005664-78.2017.8.08.0014, versando sobre idêntica questão de direito envolvendo as mesmas partes, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Jaime Ferreira Abreu, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Por não se tratar de cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se sustenta o argumento utilizado para afastar comissão de permanência. Neste caso, no tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência relativa ao mútuo bancário comum
. 2.
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ”. (AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 3. Recurso provido.”

No que pertine ao afastamento de suposta multa de 10% (dez por cento) também prevista na cláusula 12ª, vê-se que inexiste qualquer previsão nesse sentido, mas tão somente de honorários advocatícios naquele percentual na hipótese de execução judicial do crédito, tal como ocorrido
in concreto
.

Portanto, não se verifica ilegalidade na cobrança de comissão de permanência no presente caso concreto, tampouco cobrança de multa de 10% (dez por cento) que justifique a manutenção da declaração de nulidade das cláusulas 5.13 e 12ª do contrato, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a).

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões